Tribunal: TJBA
Processo: 8004537-11.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004537-11.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS VETOR LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 143 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VEDAÇÃO DA EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal de IPTU, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da satisfação do débito, condenando a empresa executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O pagamento administrativo ocorreu em 13/11/2023, data posterior ao ajuizamento da ação e anterior à efetivação da citação da contribuinte.

II. Questão em discussão:
A controvérsia reside em definir se a extinção da execução fiscal por pagamento administrativo anterior à citação exime o executado dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do princípio da causalidade. Discute-se, ainda, o critério de fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:
1. Pelo princípio da causalidade, os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda (Art. 85, § 10, do CPC; Tema 143 do STJ). 2. O pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação válida, não afasta a responsabilidade do devedor pelos honorários, pois a inadimplência motivou a atuação do Fisco. 3. A regra do art. 26 da Lei nº 6.830/80 não exime o executado do pagamento de honorários quando a quitação ocorre na via administrativa após a propositura da ação. 4. Conforme o Tema 1076 do STJ, é obrigatória a observância dos percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa não for irrisório. 5. Majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004537-11.2023.8.05.0250
, em que figuram como
Apelante EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS VETOR LTDA
e como
Apelado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador de Justiça